Tribunal: STF
Processo: Rcl 56818
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Wellington Mesquita Farias Gomes contra acórdão da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1036223-51.2020.8.11.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema 163 da sistemática da repercussão geral.



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que 



    “é funcionário público estadual, e, nessa condição, ocupou, no período de 01/09/2016 (Ato de nomeação n° 13.037/2016) a 15/02/2019 (Ato de exoneração nº 934/2019), o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Coordenador de Tecnologia da Informação, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH. 



    Ocupou função comissionada de Assessor Técnico III, Nível-6, do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, no período de 01/03/2019 (ATO n.º 1.240/2019) até os dias atuais.



    Nesse período, apesar dos Requeridos terem ciência plena da impropriedade de efetuar o desconto previdenciário sobre os valores percebidos a título do cargo em comissão, efetuou o referido desconto, no percentual de 11%/14%, sobre o total da remuneração, isto é, sobre o subsídio e também sobre a função comissionada, de caráter temporário e eventual.”(edoc 1, fl. 2)



    Diante disso, noticia que “interpôs uma AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA (DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS), que foi julgada procedente pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT”.



     Informa que, após a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado, o qual reformou o que decidido em primeiro grau, esclarecendo que “a tese difundida pela suprema corte, se aplicaria tão somente a servidores públicos federais e que o valor recebido pelo Reclamante para seria incorporado ao final no cálculo da aposentadoria”.



     Entende que 



    “mesmo que o tema 163 fosse especifico em condicionar a tese aos servidores públicos federais, no Estado de Mato Grosso há uma Lei complementar de nº 266 do ano de 2006, que estabelece especificadamente que a verba remuneratória paga em detrimento da ocupação de cargos em comissão não integram o subsídio mensal do servidor, nem podem ser contabilizados para fins de aposentadoria, logo há restrição legal para a incorporação da verba ao final, assim como acredita a Turma Recursal”.(edoc 1, fl. 10)



    Conclui, sustentando que 



    “é clarividente que o acórdão objeto desta reclamação está em dissonância com o entendimento do STF e também de seu próprio Tribunal, motivo pelo qual, merece ser anulada para que não sirva como jurisprudência para outras decisões arbitrárias, principalmente diante da clara adequação a hipótese prevista no artigo 988, incisos I e II, do Código de Processo Civil”. (edoc 1, fl. 13)



    Requer que haja “[a]nulação da decisão proferida no dia 16/07/2021 no Recurso Inominado n. 1036223-51.2020.8.11.0001 em tramite na Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, após consulta aos autos do Processo nº 1036223-51.2020.8.11.0001, verifiquei que o ato reclamado consiste em acórdão em recurso inominado, proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    Com efeito, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente